Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OITIVA DE COAUTORES DO DELITO COMO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não é possível a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, a não ser na hipótese de delação premiada, mesmo que os coautores respondam pela prática criminosa em autos diversos.
2. Ordem denegada.